Tribunal: TJDFT
Processo: 0012347-47.2015.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0012347-47.2015.8.07.0009 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: MARCO ANTONIO DA SILVA DESPACHO Retornem os autos à COREC, para que se aguarde o julgamento de mérito do RE 1.235.340 (Tema 1.068), tendo em vista que, em 4/8/2023, ocorreu a republicação do acórdão de reconhecimento de repercussão geral. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019